Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-69.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000557-69.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES BELLO - CPF: 012.097.991-89 (AGRAVANTE), LILIANE CRISTINA SOTTERO BELLO ALVES - CPF: 011.966.131-41 (AGRAVANTE), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000557-69.2022.8.11.9005.

Agravante:
CARLOS EDUARDO ALVES BELLO E OUTRO.

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POSTERGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – EXAURIMENTO DO TEMPO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 389/2015 – RELEVÂNCIA DO DIREITO PRETENDIDO – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no direito pleiteado, deve ser deferida a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que postergou a apreciação do pleito liminar para depois do contraditório.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum f
ustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Deferido parcialmente o efeito ativo recursal postulado, o agravado, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público não manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que postergou a apreciação do pleito liminar para depois do contraditório.

Com efeito, a meu sentir, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal, eis que, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante, em razão de imposição judicial de mudança de local de seu estabelecimento comercial, adequado à Legislação ambiental, formulou pleito de cadastramento ambiental rural (CAR), há mais de 01 (um) ano, sem que se tenha notícia de resposta administrativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), restando à aparência de descumprimento da Portaria n.º 389/2015 – SEMA que, a seu turno, estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para tal prática de ato administrativo, restando evidente a relevância do direito defendido pela parte agravante.

Assim é da jurisprudência hodierna:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em analisar pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

(N.U 1010056-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se caracteriza pela iminência de efetivação do cumprimento da Decisão Judicial lançada nos autos da Ação Civil Pública n.º 11320-12.2010.811.0003, com paralisação das atividades empresariais da parte recorrente.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou
ao Estado que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, adote providências de análise do pleito de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), formulado pela agravante, pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 até o limite de alçada do Juizado Especial Fazendário estadual.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022